Tribunal: TJMT
Processo: 1041346-41.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041346-41.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria Especial (Art. 57/8)]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MAURELIO DE LIMA BATISTA RIBEIRO - CPF: 107.498.828-08 (APELANTE), MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA - CPF: 288.471.148-10 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELÇAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – ATIVIDADE INSALUBRE DESENVOLVIDA POR SERVIDOR PÚBLICO (MÉDICO) – PEDIDO DE APOSENTADORIA ESPECIAL – APRESENTAÇÃO DE PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP) – SUBSTITUIÇÃO AO LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO (LTCAT) – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O perfil profissiográfico previdenciário (PPP) do Apelante e anexado autos é extremamente genérico, o que deixa margem de dúvidas acerca do exercício da atividade insalubre pelo Apelante.

2. Nesse contexto, a apresentação de perfil profissiográfico previdenciário (PPP) e não substitui a prova técnica do Laudo Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT).

3. Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por
MAURÉLIO DE LIMA BATISTA RIBEIRO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Mandado de Segurança no.
1041346-41.2019.811.0041, denegou a ordem, cujo objeto era concessão de aposentadoria especial por tempo de contribuição de médico por insalubridade, ante a falta de documentos necessários.

Em suas razões recursais (Id. 72401489), sustenta o Apelante que faz jus à concessão de aposentadoria especial dos servidores públicos, nos termos do art. 40, §4o, III, da Constituição Federal e súmula vincula no 33 do STF e que é desnecessária a apresentação do Laudo Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT) quando apresentado o perfil profissiográfico previdenciário (PPP).

Contrarrazões apresentadas no Id. 72401497.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso, conforme parecer anexado no Id. 77312485.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decida no presente recurso é saber se a apresentação do documento denominado perfil profissiográfico previdenciário (PPP) substitui, no processo administrativo, o Laudo Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT) para efeito de concessão de aposentadoria especial de servidor público (médico) por atividade insalubre.

Os pedidos contidos na exordial da ação mandamental estão assim formulados:

Diante de todo o exposto requer:

a) seja concedida medida liminar, para DETERMINAR que Autoridade Coatora reconheça os 25 (vinte e cinco) anos de atividade especial da Impetrante com consequente concessão de Aposentadoria Voluntária por Tempo de Contribuição Especial, com respeito a integralidade e paridade nos termos do que dispõe, parágrafo único da EC no 47/2005 e art.7o, da EC 41/2003, respeitando os direitos à integralidade e paridade de vencimentos correspondente a totalidade da remuneração no cargo efetivo e classe em que se der a aposentadoria, concedendo-se ao final da demanda a Segurança Definitiva;

b) após a concessão da medida liminar, que seja a Autoridade Coatora notificada para que prestar informações no prazo de 10 (dez) dias, e se entender pela necessidade, seja intimado Ministério Público para emitir parecer;

c) requer ainda, após manifestação da parte impetrada, como determinado por Vossa Excelência, a procedência do pedido, com a confirmação da liminar e CONCESSÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA, para fim de impor obrigação de fazer no sentido da concessão de Aposentadoria Especial com integralidade e paridade.

A sentença foi prolatada no dia 31/07/2020 e contém a seguinte parte dispositiva:

Com essas considerações
,
com fundamento no artigo 487, I, do CPC,
julgo improcedente
o pedido de segurança impetrado por
MAURELIO DE LIMA BATISTA RIBEIRO

e, consequentemente, julgo extinto o processo, com resolução do mérito.

Sem custas (art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso) e honorários advocatícios (artigo 25 da Lei no 12.016/2009).

Transitado em julgado, comunique-se o resultado a autoridade coatora e arquivem-se os autos com as anotações de estilo.

P.R.I.C.

A pretensão recursal está assim deduzida:

Por todo exposto, requer o recebimento e provimento do recurso de apelação, para que a r. sentença seja reformado para julgar procedente todos os pedidos formulados na inicial, no sentido inclusive de reconhecer o tempo de atividade especial laborado junto ao Município de Cuiabá, comprovado por PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) que atesta exposição durante atividade laboral a agentes prejudiciais à saúde, com consequente reconhecimento e concessão do benefício previdenciário de Aposentadoria Especial.

Nestes Termos,

Pede e espera por Deferimento

Como regra geral, para a configuração de insalubridade e o recebimento de seu adicional, é jurisprudência pacífica deste Sodalício, acerca da necessidade da realização de prova pericial, mormente para saber acerca do grau (se mínimo, médio ou máximo), uma vez que a insalubridade não apenas uma questão de direito, mas sim de fato, o que corrobora ainda mais a produção da referida prova.

Tal situação fática é tão importante relevante que o julgamento antecipado da lide, sem a devida prova pericial caracteriza cerceamento de defesa.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO – PREJUDICIAL ACOLHIDA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA CASSADA – REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO. O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou, no sentido de que, havendo controvérsia, quanto à existência de insalubridade nas condições de trabalho do autor da demanda, deve-se permitir a instrução regular com a produção da prova pericial. O julgamento antecipado da lide, quando a matéria debatida depende de prova pericial, caracteriza cerceamento de defesa, o que implica a nulidade da sentença, para permitir a regular instrução probatória. (TJ/MT - N.U 1018245-72.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2022, Publicado no DJE 01/04/2022)

APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – NECESSIDADE DE PERÍCIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO – SENTENÇA RETIFICADA – APELO PREJUDICADO. Controvertida a existência de insalubridade nas condições de trabalho do autor(a) da demanda para saber se a atividade é ou não insalubre, bem como aferir o grau de insalubridade, se mínimo, médio ou grave, inegável é a realização de prova pericial, devendo os autos ser remetidos à instância de origem, a fim de que seja reaberta a instrução e realizada a perícia técnica para a sua apuração. (TJ/MT - N.U 1016876-43.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2022, Publicado no DJE 24/03/2022)

Dentro desse raciocínio, a mesma lógica da importância de prova pericial para a caracterização da atividade insalubre para o servidor que se encontra em atividade, também deve ser utilizada para processo administrativo que busca a aposentadoria especial.

Aliás, o Parecer no 321-PREV/PAAL/PGM/2019, anexado nos Id’s. 72401452 e 72401453, é claro ao explicitar a situação fática, bem como o tempo em que o Apelante exerceu a referida atividade.

Ademais, o perfil profissiográfico previdenciário (PPP) do Apelante e anexado autos (Id. 72401451) é extremamente genérico, o que deixa margem de dúvidas acerca do exercício da atividade insalubre pelo Apelante.

Nesse contexto, a apresentação de perfil profissiográfico previdenciário (PPP) e não substitui a prova técnica do Laudo Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT).

Em caso semelhante ao presente processo, o Superior Tribunal de Justiça, mesmo com apresentação do perfil profissiográfico previdenciário (PPP), reconheceu cerceamento de defesa, quando a parte não foi intimada para produção de provas, cujo acórdão restou assim ementado,
in verbis:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE REFORMOU A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR FALTA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. 1. Trata-se, na origem, de Ação Previdenciária na qual a ora recorrente, servidora pública municipal, objetiva o reconhecimento de que trabalhou por mais de 25 anos em condições insalubres, com a consequente concessão de Aposentadoria Especial com proventos integrais. Requereu ainda, em sua petição inicial, a produção de todos os meios de provas necessários (fl. 13, e-STJ). 2. O Município recorrido apresentou contestação aduzindo que os requisitos para o recebimento do adicional de insalubridade são distintos daqueles previstos para a concessão da aposentadoria especial decorrente da exposição a agentes insalubres. Após, houve a réplica, e, por fim, a juntada pelo Município do Perfil Profissiográfico Previdenciário da autora. 3. Após a juntada do PPP, os autos foram conclusos para sentença, tendo o juízo de piso julgado a demanda procedente por entender: "a par dos PPPs (fls. 44/47 e 109/110), os quais corroboram a alegação da autora no sentido da sua permanente e habitual exposição a agentes insalubres nos períodos de 03/09/1984 a 09/03/1994, 05/11/1994 a 05/01/1996 (Hospital Nossa Senhora dos Navegantes) e 17/12/1993 até a presente data (Prefeitura de Torres), nos quais desempenhou as funções atinentes à profissão de auxiliar de enfermagem, resta incontroverso que a requerente sempre fez jus ao respectivo adicional de insalubridade (vide fls. 10 e 11 da CTPS, e certidão da fl. 21). (...) Logo, a autora faz jus ao benefício da Aposentadoria Especial com proventos integrais, a contar do protocolo do seu primeiro pedido administrativo, em abril/2011, devendo o Município ainda observar a paridade entre os proventos da aposentadoria e a remuneração dos servidores da atividade, nos termos do art. 7°, da EC n° 41/2003" (fls. 129-130, e-STJ). 4. O Tribunal de origem reformou o decisum nos seguintes termos: "Muito embora o feito tenha sido instruído com a cópia do Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP emitido pelo próprio Município de Torres, fls. 109/110, tal elemento, por si só, sem a juntada dos demais documentos exigidos pela legislação de regência, é insuficiente para o acolhimento do pedido inicial, até porque a parte autora não desincumbiu-se do ônus (art. 373, inc. I, do CPC) de realizar essa comprovação na via judicial" (fl. 199, e-STJ). 5. De fato, conforme alegado pela parte recorrente, a hipótese é de cerceamento de defesa. A jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que se configura cerceamento de defesa quando o juiz indefere produção de provas requeridas e, em seguida, julga o pedido improcedente por força, justamente, da insuficiência de provas. 6. No caso dos autos, verifica-se que a recorrente nem sequer foi intimada para a produção de provas, em que pese ter requerido a ampla dilação probatória em seus pedidos da exordial. 7. Recurso Especial provido para anular o acórdão recorrido, ante o reconhecimento de cerceamento de defesa, determinando-se o retorno dos autos à instância de origem, de modo a viabilizar a instrução probatória, tal como requerido oportunamente pela parte. (STJ - REsp n. 1.805.500/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/5/2019, DJe de 17/6/2019.)

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2022